Tribunal: TJBA
Processo: 8060929-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8060929-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESPOLIO DE RONILDA MARIA LIMA NOBLAT representado por OTONIEL CAMBUI DA LAPA registrado(a) civilmente como OTONIEL CAMBUI DA LAPA

Advogado(s)
:
RAUL MANGABEIRA NETO, GAMIL FOPPEL EL HIRECHE

APELADO: RUIBERGUE ROCHA CARDOSO

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA MESQUITA, PRISCILA SANTOS CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EXPRESSÕES CONTUMELIOSAS LANÇADAS EM CONTENDA FAMILIAR. ACIRRAMENTO DE ÂNIMOS. DESEQUILÍBRIO EMOCIONAL.
ANIMUS CRITICANDI E ANIMUS CORRIGENDI. DRAMA FAMILIAR E
DIVERGÊNCIAS DE MODUS VIVENDI. FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO PENAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS CALUNIANDI, DIFFAMANDI VEL INJURIANDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Caso em Exame

1
– Cuida-se de apelação, interposta pelo querelante em insurgência contra sentença – integrada por decisão de rejeição de embargos de declaração – exarada pelo MM Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que absolveu o querelado da acusação da prática dos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140, do Código Penal.

2 – Consta da inicial acusatória, que integra trechos transcritos de cópia de ata notarial, referente à degravação de mensagens que: “
Em 27 de novembro de 2023, o Querelante recebeu, do Querelado, alguns áudios, por meio de WhatsApp, com conteúdo manifestamente ofensivo e evidentemente dolosos, com o propósito ofensivo de assacar a honra do Querelante”.

II – Questão em Discussão

3 – Definir se o conteúdo das mensagens revela a
consciência e vontade do acusado de efetivamente ofender a honra do querelante, consubstanciado no dolo específico a configurar o
animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi
.

III – Razões de Decidir

4 – A
ausência da intenção específica de ofender a honra alheia, como, por exemplo, expressões contumeliosas proferidas em momento de exaltação, justificado por eventos desestabilizadores do equilíbrio emocional, pedem sinalizar, considerado o contexto, para a descaracterização das figuras criminosas apontadas. Para tanto, é impositivo considerar, com a maior amplitude possível, a ambiência em que instalado o desentendimento, porquanto, não raro, embates entre membros de uma família, em que irrompem divergências sobre o
modus vivendi, operandi
ou esquemático, podem ensejar desequilíbrios emocionais aptos a conduzir a adjetivações catárticas que não necessariamente transportam o conteúdo de ofensa à honra.

5 – No caso, os autos revelam o grau de consternação e sofrimento do querelado, sobretudo durante o seu interrogatório. Malgrado, em diversos trechos, a gravação apresente déficit de qualidade, é possível compreender o drama familiar que envolve uma diversidade de eventos e, dentre eles, a alegada postura do querelante de ajudar a manutenção e permanência da neta do querelado no Estado de São Paulo – pelo visto em condições subalternas de sobrevivência –, quando a família empreendia tentativas de viabilizar o seu retorno, especialmente por força da patologia mental que lhe acometia.

6 – Não se está a sindicar quais foram as reais intenções do querelante ao oferecer ajuda material que, na perspectiva do querelado, teria permitido que sua neta permanecesse em São Paulo na alegada situação precária e correndo risco de vida. De igual sorte, não se está a sindicar qual a interferência do querelante no auxílio referente à alegada transferência que envolveu o cartão bancário vinculado à pensão da jovem. A motivação pede ter sido nobre e com o altivo objetivo de ajudar. Todavia, o que resta absolutamente claro é que a ajuda ofertada pelo querelante se colocava em linha de colisão com os planos do querelado – que emerge dos autos como avô e pai da jovem Dafne –, cuja filha encontrava-se também enferma e que conduzia ações, com propósitos protetivos, para viabilizar o retorno de sua neta do Estado de São Paulo para sua casa em Livramento de Nossa Senhora.

7 – Extrai-se das mensagens reações que podem ser classificadas como moralmente censuráveis por força do linguajar utilizado, porém marcadas pelo
animus criticandi
e pelo
animus corrigendi
, lançadas em momento de desestabilização emocional e de drama f
amiliar que, inclusive, terminaram por impactar a saúde do querelado, uma pessoa idosa, o que emerge como suficiente para afastar a natureza criminosa das condutas, sobretudo na perspectiva da natureza fragmentária do direito penal.

IV – Dispositivo e Tese

8 – Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: ‘
1. Expressões contumeliosas lançadas em uma ambiência de contenta familiar, marcada por acirramento de ânimos, enfermidades e desequilíbrio emocional, em que revelados o

animus criticandi
e o
animus corrigendi
, não são aptas a caracterizar crime contra a honra”.

Dispositivos relevantes citados: Artigos
138, 139 e 140, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. QC n. 6/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 10/6/2024, DJe de 26/6/2024; STJ.
HC 103.344/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 22/6/2009; STJ. RHC n. 56.482/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 15/5/2015. STF. HC 81885. Rel. Ministro Mauricio Corrêa. Segunda Turma. Julgamento 3/9/2002. Publicação 29/8/2003).

APC.

8060929-05.2024.8.05.0001
– SALVADOR
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação
8060929-05.2024.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, com recurso interposto por OTONIEL CAMBUÍ DA LAPA, em que apelado RUIBERGUE ROCHA CARDOSO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator